Tribunal: TJSP
Processo: 0054748-36.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0054748-36.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDNEA
JULIA DE OLIVEIRA LELIS (E OUTROS(AS)), ROBERTA REGINA DE FREITAS
SERGIO, HELIO VANI BRANDI, JESUS SURITA ALVES, MARIA TEREZA
MARCONDES DA SILVA SURITA ALVES, DENISE GIAO ANS, IONICE GIAO
ANS, ALEXANDRE CORREA SAMPAIO, ANTONIO CARLOS COELHO e
ROBERTA VIEIRA DA SILVA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0054748-36.2010.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26870 2/5
VOTO No: 26.870
APELAÇÃO No: 0054748-36.2010.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
APELANTES: EDNEA JULIA DE OLIVEIRA LELIS E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Servidores públicos. Conversão de rendimentos para URV.
Critério para juros e correção monetária incidente sobre as
verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no
E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação
que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescenta-se ter sido
improcedente a ação em que servidores estaduais reclamaram não ter sido observada a
conversão dos seus vencimentos como determinado na Lei Federal 8.880/94, contra o que
recorreram os autores.
Provida a apelação (fls. 244/250), foram interpostos Recurso
Extraordinário e Recurso Especial, houve sobrestamento do feito, consoante despacho da
D. Presidência visto a fls. 346.
Veio despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público, para
se considerar o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA no
27, de 20/09/17 e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 (fls.
349/353), razão porque tornam os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0054748-36.2010.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26870 3/5
Os autos foram retirados de pauta e determinei o sobrestamento do
feito ante o decidido nos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE, já julgado em
03/10/2019.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de
prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0054748-36.2010.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26870 4/5
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (sem negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de acolhimento da
apelação, anotado que os juros e atualização monetária observarão o decidido no Tema 810
de Repercussão Geral, peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de
Justiça quanto ao Tema 905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0054748-36.2010.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26870 5/5
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação do
julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator